Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707144-65.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVID ALVES DA SILVA RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida do feito e pelo autor. Quanto a admissibilidade do recurso da parte ré, cabe consignar que o art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único), com a devida comprovação nos autos. A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.” No caso em questão a parte recorrente/ré acostou aos autos dois comprovantes de pagamentos (ID 31606083 e 31606084), um deles referente a guia de preparo recursal (ID 31606086). Contudo, o comprovante de ID 31606084 não faz correspondência à guia de custas de ID 31606085, de forma, que se não pode verificar se a respectiva foi quitada corretamente, uma vez que seu comprovante não foi juntado. Assim, consoante ao enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a recorrente/ré ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$500,00 (quinhentos reais), pois o valor é inestimável. Relativo ao recurso do recorrente/autor, verifico que requereu a gratuidade de justiça, contudo, não basta a alegação de pobreza não basta para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, intime-se o recorrente, DAVID ALVES DA SILVA, para que comprove, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. No mais, deve a secretaria cadastrar a SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA, também, como recorrente e o DAVID ALVES DA SILVA como recorrido, pois ambas as partes recorreram da sentença. Intimem-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator